Tribunal: TJSP
Processo: 1008852-36.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1008852-36.2020.8.26.0053/50001 São Paulo Voto no 17.528 - B
1
Registro: 2020.0000637539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008852-36.2020.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargada ISAURA COLET
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1008852-36.2020.8.26.0053/50001 São Paulo Voto no 17.528 - B
2
Embargos de Declaração no 1008852-36.2020.8.26.0053/50001 (Digital)
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargada: Isaura Colet
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.528
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 237/240, que deu provimento ao recurso de apelação e, assim,
julgou procedente a ação para condenar a Fazenda do Estado e o Município
de São Paulo ao fornecimento do remédio de que necessita a autora para
tratar de sua saúde.
Nos declaratórios, a municipalidade pretende sanar omissão
no julgado com relação às alternativas terapêuticas que indica para tratar a
doença da autora. Além disso, afirma que o julgado padece de erro material e
prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1008852-36.2020.8.26.0053/50001 São Paulo Voto no 17.528 - B
3
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou expressamente a questão e fundamentou seu entendimento na
declaração médica de que o medicamento solicitado é o mais eficaz para tratar
a saúde da autora, bem como na existência de registro na ANVISA do remédio
solicitado, na incapacidade financeira da autora para custear seu tratamento
(fl. 239/240) e também na ausência de razoabilidade em se determinar a
realização de perícia de uma idosa de mais de noventa anos em tempos de
pandemia.
Anote-se que o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos e questões trazidos pela parte e isso está em
consonância com o disposto no art. 93, IX, da CF, que apenas determina que
a decisão judicial seja fundamentada.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Por fim, registre-se que se encontra prequestionada a
matéria nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator